Tribunal: CARF
Processo: 16327.901647/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901647/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
DCTF. RETIFICAÇÃO. DISPONIBILIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA ANÁLISE DE
QUESTÕES E DOCUMENTOS CORRELATOS.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB
em outras declarações, sem prejuízo, contudo, da competência da autoridade fiscal
para analisar outras questões e mesmo outros documentos correlatos, com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
COFINS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Tenham ou não sido cobrados dos segurados, se os valores dos prêmios
correspondentes à assistência 24 horas a veículos não foram incluídos na base de
cálculo da Cofins (ou do PIS/Pasep), sentido algum há em se excluir das ditas
bases de cálculo as despesas decorrentes da prestação desse tipo de assistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para admitir a exclusão das despesas com assistência 24 horas
da base de cálculo do PIS/Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901647/2018-45
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901647/2018-45

Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
O processo trata da contestação apresentada em 15/08/2018 (fls. 124/129)
referente à não homologação das compensações registradas no Per/Dcomp no
22958.29906.181217.1.3.04-5197, conforme Despacho Decisório de fl. 148, emitido em
06/07/2018 pela DEINF São Paulo/SP (rastreamento no 134772925), cuja notificação ocorreu em
17/07/2018 (fl. 109). No referido Per/Dcomp, transmitido em 18/12/2017, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 792.151,12 (atualizado para R$ 1.104.179,45 em 18/12/2017), correspondente
a uma parte do pagamento de Cofins (cód. 7987) do período de apuração 31/07/2014, realizado
em 20/08/2014, no valor total de R$ 2.347.046,62, para compensar um débito de Cofins, cód.
7987, do período de apuração 11/2017, no valor de R$ 1.104.179,45.
O despacho decisório informa que a compensação não foi homologada porque o
crédito indicado para a compensação foi totalmente utilizado na quitação, por pagamento, do
débito de Cofins (7987) de julho de 2014, no valor de R$ 2.347.046,62.
A contribuinte alega, em sua manifestação, ter efetuado um pagamento excessivo
de tributo em 07/2014, retificado em 11/2017, o que resultou na apresentação do pedido de
compensação. Ela argumenta que a Receita Federal do Brasil (RFB) baseou-se nas informações
da DCTF original, enquanto deveria ter considerado as informações da DCTF retificadora.
A contribuinte recorreu ao mandado de segurança (no
5020106-
76.2018.4.03.6100) para obter decisão judicial que obrigue a Autoridade Administrativa a
processar e analisar as DCTF retificadoras apresentadas em 11/2017. Ela destaca que, com a
DCTF retificadora, o débito de Cofins (cód. 7987) de julho de 2014 foi reduzido para R$
1.554.895,50, o que evidencia um crédito decorrente de pagamento excessivo de Cofins.
A contribuinte argumenta que seu procedimento está em conformidade com o art.
9o da IN RFB no 1.599, de 2015, e que as restrições à retificação não se aplicam ao caso em
questão. Ela cita o Parecer Cosit no 02, de 28/08/2015, e o art. 100 do CTN para embasar seu
pedido. A contribuinte menciona jurisprudência administrativa e destaca a importância da busca
pela verdade material. Ela se coloca à disposição para apresentar novos documentos, se
necessário.
Ao final de sua impugnação requer ainda:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901647/2018-45

A decisão recorrida negou provimento a manifestação de inconformidade da
recorrente, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DISPONIBILIDADE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA ANÁLISE DE QUESTÕES E
DOCUMENTOS CORRELATOS.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, sem prejuízo, contudo, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões e mesmo outros documentos correlatos, com o fim de decidir
sobre o indébito tributário.
COFINS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Tenham ou não sido cobrados dos segurados, se os valores dos prêmios correspondentes
à assistência 24 horas a veículos não foram incluídos na base de cálculo da Cofins (ou
do PIS/Pasep), sentido algum há em se excluir das ditas bases de cálculo as despesas
decorrentes da prestação desse tipo de assistência.
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs o recurso voluntário
onde reprisa os argumentos trazidos com a manifestação de inconformidade, alegando a
existência de supressão de instância e ofensa ao contraditório e ampla defesa, e direito ao crédito
de despesas com assistência 24 horas.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901647/2018-45

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Preliminar de nulidade – supressão de instância, ofensa ao contraditório e
ampla defesa
Segundo a recorrente, o PER/DCOMP não teria sido homologado porque a
autoridade fiscal não tomou conhecimento das informações fornecidas na DCTF retificadora.
Portanto, a fiscalização não poderia ter ignorado as informações da retificadora, e a DRJ deveria
ter anulado a decisão para que o PER/DCOMP fosse analisado com base nas informações
corretas da DCTF retificadora.
Alega que, ao não abordar a origem do crédito no despacho decisório, a
fiscalização a impediu de se defender adequadamente em sua manifestação de inconformidade.
Entretanto, entendo que a recorrente não tem razão.
Apesar de não ter apresentado em sua manifestação de inconformidade as
alegações e provas que demonstrariam seu crédito, tais fatos e argumentos de seu suposto direito
foram carreados junto ao seu recurso voluntário.
Ressalta-se que as razões e provas que supostamente garantiriam o crédito
declarado como recolhido a maior, conforme reconhecido pela própria recorrente, só foram
apresentadas no processo durante a interposição de seu recurso voluntário.
Assim, entendo que não há prejuízo à defesa da recorrente ou supressão de
instância, afastando, portanto, a preliminar de nulidade.
II – Mérito
Para a recorrente, os valores referentes às despesas com assistência 24 horas
deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições em debate, pois estariam fora do
espectro de suas atividades típicas, não podendo ser considerados como receita.
As alegações relacionadas aos valores envolvidos com a assistência 24 horas,
tratadas pela recorrente, por vezes se tornam confusas, talvez por se tratar de matéria também
debatida nos processos em que há o pedido de restituição/compensação dos valores excluídos da
base de cálculo das contribuições relacionadas a essa rubrica.
Como observado no acervo que acompanha os autos, a recorrente alega que tais
serviços não estão dentro de suas atividades típicas. Mesmo que tenham a indicação de serem
gratuitos, sendo oferecidos como uma espécie de benefício ao segurado, não se tratam de uma
atividade típica da seguradora, compreendendo a cesta de produtos oferecidos aos segurados.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901647/2018-45

Destaco parte do TVF que assim tratou do assunto quando analisado durante a
fiscalização:
O critério de operacionalidade é nuclear a que se considere determinada receita no
cômputo da base de cálculo do PIS/COFINS, logo, por decorrência lógica, devemos seguir este
mesmo critério ao permitir que se exclua determinado valor da base de cálculo apurada. O
conjunto de valores dedutíveis ou excluíveis de uma base de cálculo, deverá necessariamente
estar contido no universo de valores que compõem esta mesma base de cálculo. Não se pode
excluir da base de cálculo o que não fora anteriormente incluído na base de cálculo. Se a base de
cálculo é composta por receitas de natureza operacional, não poderemos deduzir ou excluir dessa
base de cálculo valores que decorram de despesas cuja natureza não seja operacional. O
oferecimento de serviços de assistência 24 horas pelas seguradoras são mero diferencial
comercial que aparecem com papel complementar no contrato de seguros, não compondo o risco
segurado e assumido contratualmente pela seguradora, e pelo mesmo motivo não possuindo
prêmios específico a ele vinculado. Portanto, enquadra-se em liberalidade comercial oferecida
pela seguradora, não sendo necessária, tampouco obrigatório por lei seu oferecimento. Tais
características desautorizam que suas despesas sejam excluídas de bases de cálculo de tributo.
No entanto entendo de forma diversa da apresentada pela fiscalização e mantida
no acórdão recorrido.
As despesas com sinistros, incluindo serviços de assistência 24 horas, guincho e
transporte, devem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas de
seguros privados, conforme permitido pela legislação tributária e respaldado pelas normas da
SUSEP. A definição de "sinistro", utilizada para essa dedução, está firmemente ancorada em
normas de direito privado e é reconhecida tanto pela legislação quanto pela regulamentação
específica da SUSEP.
A contribuinte recorrente, seguindo as orientações dessas normas, contabiliza
corretamente essas despesas como sinistros, o que justifica a dedução dos valores na apuração
das contribuições. Assim, o auto de infração deve ser cancelado, no que diz respeito aos serviços
de assistência 24hs e as deduções realizadas pela seguradora são plenamente justificadas e legais,
com base nos documentos apresentados e nas normas aplicáveis.
Destarte, não há razões válidas para a fiscalização ou para a decisão do acórdão
que sustente a indedutibilidade dessas despesas, sendo o direito à dedução confirmado pela
prática contábil e regulamentar estabelecida.
III - Diligência
No que diz respeito ao pedido de diligência, considerando tudo o que foi discutido
no presente processo, entendo que não há necessidade de realizá-la, pois todas as informações
necessárias para resolver a presente demanda estão no processo e foram devidamente analisadas,
sendo suficientes para este propósito.
É importante esclarecer que as informações que, segundo a recorrente, seriam
necessárias para demonstrar a existência do crédito, especialmente no que se refere às despesas
com assistência 24 horas, foram devidamente tratadas, conforme se verifica do tópico acima.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901647/2018-45

Portanto, rejeito o pedido de diligência.
IV – Conclusão
Por tudo que foi exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para
admitir a exclusão das despesas com assistência 24 horas da base de cálculo do PIS/Cofins.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 1018
DF CARF MF
Original